Tribunal: STM
Processo: 7000040-30.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFESA. ABANDONO DE POSTO. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. CONDUTA TÍPICA. DOLO. NÃO OCORRÊNCIA DE ERRO DE FATO. INAPLICABILIDADE DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA DISCIPLINAR. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O crime previsto no art. 195 do CPM classifica-se como delito de mera conduta e de perigo abstrato, sendo irrelevante a ocorrência de qualquer resultado naturalístico ou de danos concretos em razão do abandono de posto. 2. O militar que deixa, sem autorização superior, o posto e o serviço para o qual estava escalado, percorre todas as elementares do tipo penal, sendo incabível o reconhecimento da atipicidade material da conduta, impossibilitando que o caso possa ser tratado no âmbito disciplinar, pois a conduta encontra tipificação no Código Penal Militar. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 02/12/2024 A
05/12/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000040-30.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: RAUL FONSECA DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): DARLAN SANTOS DE ALMEIDA (OAB RJ233577)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA, PARA MANTER A
SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. NA FORMA REGIMENTAL, USOU DA PALAVRA O
ADVOGADO DA DEFESA, DR. DARLAN SANTOS DE ALMEIDA. O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. SAMUEL PEREIRA,
EM PETIÇÃO ESCRITA, DECLAROU-SE CIENTE DA SUSTENTAÇÃO ORAL
PRODUZIDA PELA DEFESA, E RATIFICOU OS TERMOS DO PARECER
ACOSTADO, PROFERIDO PELA VICE-PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000040-30.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: RAUL FONSECA DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): DARLAN SANTOS DE ALMEIDA (OAB RJ233577)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. DEFESA. ABANDONO DE POSTO. CRIME DE MERA
CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. CONDUTA TÍPICA. DOLO. NÃO
OCORRÊNCIA DE ERRO DE FATO. INAPLICABILIDADE DE SANÇÃO
ADMINISTRATIVA DISCIPLINAR. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME.
1. O crime previsto no art. 195 do CPM classifica-se como delito de mera
conduta e de perigo abstrato, sendo irrelevante a ocorrência de qualquer
resultado naturalístico ou de danos concretos em razão do abandono de posto.
2. O militar que deixa, sem autorização superior, o posto e o serviço para o qual
estava escalado, percorre todas as elementares do tipo penal, sendo incabível o
reconhecimento da atipicidade material da conduta, impossibilitando que o caso
possa ser tratado no âmbito disciplinar, pois a conduta encontra tipificação no
Código Penal Militar.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao Recurso de Apelação
interposto pela Defesa para manter a sentença condenatória recorrida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Brasília, 05 de dezembro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pela defesa do Segundo-Sargento da Marinha
RAUL FONSECA DE OLIVEIRA contra a sentença proferida pelo Conselho Permanente de
Justiça para a Marinha da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, de 13 de
outubro de 2023, que o condenou, como incurso no delito previsto no art. 195 do Código
7000040-30.2024.7.00.0000
40001367310 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Penal Militar, à pena de 3 (três) meses e 20 (vinte) dias de detenção, com o regime prisional
inicialmente aberto, o direito de apelar em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos.
A denúncia, oferecida em 24 de janeiro de 2022 e recebida em 4 de fevereiro de
2022, narra, em síntese, a seguinte conduta delituosa: (APM nº 7000008-70.2022.7.04.0004,
Evento 1, DENUNCIA1 e REC DENUNCIA2):
(...) no período de 23 de outubro a 1º de novembro de 2021, militares do 1.º Batalhão de
Infantaria de Fuzileiros Navais, do Rio de Janeiro/RJ, dentre os quais o ora denunciado,
participaram do exercício ADEST OpRIB FURNAS-MG, no Município de São João da
Barra/MG, conforme demonstra a documentação anexada ao evento 36.
Ocorre que em 30 de outubro de 2021, por volta de 20h30min, de forma dolosa e sem ordem
superior, o ora denunciado deixou o local da Base montada pela referida Unidade Militar,
lugar de serviço a ele designado, e retornou somente às 23h45min daquela data, agindo, pois,
em detrimento do dever militar e da regularidade do funcionamento da Marinha do Brasil,
com prejuízo também para o serviço.
Registre-se que, no momento do seu retorno, o ora denunciado ainda penetrou no local da
Base por onde não havia passagem regular, vez que saltou o portão existente na grade
divisória, que se encontrava trancado, para assim adentrar, dolosa e clandestinamente, em
lugar sujeito à administração militar, em inequívoco prejuízo da ordem administrativa militar
e da segurança do estabelecimento castrense.
Na sequência, o ora denunciado caminhou rapidamente no interior da Base, quando a
Sentinela, CB-FN-IF MICHEL COSTA, após perceber uma silhueta na escuridão e ordenar,
por vezes e sem êxito, a parada do invasor, efetuou alguns disparos, sendo então o 2º SG
RAUL, que dolosamente se opôs àquelas ordens, rendido e identificado, tudo em prejuízo da
segurança, da disciplina e da autoridade militar.(...).
Por tais condutas, o acusado foi denunciado como incurso nos arts. 164, 195 e
302, c/c o art. 79, todos do Código Penal Militar.
Constam nos autos, dentre outros, os seguintes documentos:
Ofício - Comunicação de Prisão em Flagrante (APF, Evento 1, OFÍCIO/C1);
Auto de Prisão em flagrante (APF, Evento 3, P_FLAGRANTE2);
Termo de Apresentação (APF, Evento 3, P_FLAGRANTE3, Fl. 3);
- Laudo de exame de corpo de delito (APF, Evento 3, P_FLAGRANTE3, Fls.
8 e 9);
Fotos do local do flagrante (APF, Evento 3, P_FLAGRANTE3, Fls. 10 e 11);
Alvará de Soltura (APF, Evento 26, ALVSOLTURA1);
- Ordem de Movimento ADEST OpRIB - Furnas-MG (APF, Evento 36,
ANEXO3); e
7000040-30.2024.7.00.0000
40001367310 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Relatório de fim de comissão segurança orgânica e inteligência (APF, Evento
36, ANEXO4);
O acusado foi devidamente citado, em 4 de março de 2022, oportunidade em
que declarou ter constituído o Advogado Dr. DARLAN SANTOS ALMEIDA, OAB/RJ nº
233.577, para patrocinar sua defesa (Carta Precatória 7000079-65.2022.7.01.000, Evento 13,
CITACAO1).
Foram arroladas pelo Ministério Público Militar as seguintes testemunhas:
Cabos MARCELO MATHEUS MOURA CORREA, ODÍLSON JOÃO ALVES FEITOSA
NETO e MICHEL SANTOS DA COSTA e Soldado GABRIEL DOS SANTOS AZEVEDO,
cujos depoimentos foram colhidos na forma de gravações audiovisuais (APM, Evento 113).
A defesa arrolou como testemunhas o Segundo-Sargento ADRIANO COSTA
CHAVES e o Terceiro-Sargento JONATHAN PEREIRA MIRANDA, cujos depoimentos
foram colhidos na forma de gravações audiovisuais (APM, Evento 161).
Em sessão de 9 de março de 2023, o acusado foi qualificado e interrogado
(processo 7000008-70.2022.7.04.0004/RJ, eventos 161 e 162, ATA1).
Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público Militar requereu que fosse
oficiado o Comando do 1º Batalhão de Infantaria dos Fuzileiros Navais para manifestar se
houve autorização para os militares se ausentarem do quartel no dia dos fatos, bem como que
apresentasse a escala de serviço e qual era a função desempenhada por cada militar (processo
7000008-70.2022.7.04.0004/RJ, evento 162, ATA1).
A defesa, por sua vez, requereu a oitiva da testemunha FELIPE LACERDA DE
OLIVEIRA PESSOA, que foi ouvida na Sessão do Conselho Permanente de Justiça de 27 de
abril de 2023 (processo 7000008-70.2022.7.04.0004/RJ, evento 167, PET1 evento 188,
VIDEO1 e Evento 189, ATA1).
Em 20 de abril de 2023, vieram aos autos os documentos requeridos pelo
Ministério Público Militar (processo 7000008-70.2022.7.04.0004/RJ, evento 185, DILIG1).
Em alegações escritas, a defesa pugnou pela absolvição do acusado, com
amparo no art. 439, alíneas “a” e “b”, do CPPM (APM, Evento 195, ALEGAÇÕES1).
Por seu turno, o Ministério Público Militar, com amparo no art. 439, alínea “b”,
do CPPM, pugnou pela absolvição do acusado quanto à conduta descrita no art. 164 do CPM
e pela condenação em relação aos delitos previstos nos arts. 195 e 302, ambos do CPM
(APM, Evento 192, ALEGAÇÕES1).
Em Sessão de 15 de agosto de 2023, o Conselho Permanente de Justiça para a
Marinha, por maioria, condenou o Segundo-Sargento da Marinha RAUL FONSECA DE
OLIVEIRA à pena de 3 (três) meses e 20 (vinte) dias de detenção, como incurso no art. 195
do CPM, com o regime prisional inicialmente aberto, o direito de apelar em liberdade e o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, e, por unanimidade, absolveu-o dos crimes
previstos nos arts. 164 e 302, ambos do CPM, com amparo no art. 439, alíneas “a” e "b", do
CPPM (APM, Evento 216 / Evento 222, ATA1).
7000040-30.2024.7.00.0000
40001367310 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A sentença foi disponibilizada em 13 de outubro de 2023, intimando-se o
Ministério Público Militar e a Defesa, respectivamente, em 20 e 30 de outubro de 2023
(Evento 228, SENT1 e Eventos 231 e 235).
Irresignada, em 1º de novembro de 2023, a defesa constituída interpôs,
tempestivamente, o presente Recurso de Apelação (APM, Evento 236, APELAÇÃO1).
A sentença transitou em julgado para o Ministério Público Militar em 30 de
outubro de 2023 (APM, Evento 237, CERT1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar opina pelo não provimento da apelação,
mantendo-se a sentença condenatória recorrida nos seus exatos termos (Evento 7,
PARECER1).
É o Relatório.
VOTO
Trata-se de apelação interposta pela defesa do Segundo-Sargento da Marinha
RAUL FONSECA DE OLIVEIRA contra a sentença proferida pelo Conselho Permanente de
Justiça para a Marinha da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, de 13 de
outubro de 2023, que o condenou, como incurso no delito previsto no art. 195 do Código
Penal Militar, à pena de 3 (três) meses e 20 (vinte) dias de detenção, com o regime prisional
inicialmente aberto, o direito de apelar em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos.
Apontam os autos, em síntese, que o Segundo-Sargento RAUL FONSECA DE
OLIVEIRA, no dia 30 de outubro de 2021, durante a participação no exercício de
adestramento dos militares do Batalhão de Infantaria de Fuzileiros Navais, ausentou-se do
aquartelamento (base montada para apoio do exercício de adestramento), sem autorização de
seus superiores hierárquicos, aproximadamente entre 20h30min e 23h45min, configurando-
se, em tese, o crime de abandono de posto.
Vale mencionar que tal exercício foi instituído pela Ordem de Movimento
ADEST OpRIB - FURNAS-MG, sendo estabelecido como período de missão a data de 23 de
outubro a 1º de novembro de 2021, e tendo como local a região de Furnas, no Município de
São João da Barra/MG (Evento 36, ANEXO3).
1. Fundamentos do Recurso.
Em suas razões de apelação, a defesa requer a reforma da sentença para que o
acusado seja absolvido, com fundamento no art. 439, alínea "b", do Código de Processo Penal
Militar, sustentando que a conduta seria atípica por inadequação típica, por ausência de dolo e
pela ocorrência do erro de fato.
Noutro prisma, defende a incidência do princípio da intervenção mínima, uma
vez que teria havido apenas ausência e não abandono de posto, tendo o acusado saído apenas
para fazer um lanche, pretendendo retornar. Nesse contexto, a conduta poderia ser
7000040-30.2024.7.00.0000
40001367310 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

enquadrada como transgressão disciplinar.
Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal por entender
que a circunstância de ter o militar 20 (vinte) anos de carreira não poderia ter sido
considerada para a majoração, pois eventual ausência de senso de responsabilidade já
integraria o próprio tipo penal de abandono de posto. Pugna, ainda, que sejam reconhecidas
as atenuantes previstas no art. 72, incisos II e III, alínea "d", do Código Penal Militar (Evento
1, RAZAPELCRIM5).
2. Análise do contexto fático e probatório.
Prefacialmente, para trazer a lume as divergências apontadas pela Defesa,
importante observar os trechos relevantes dos depoimentos das testemunhas e do
interrogatório colhidos em Juízo.
O Cabo MARCELO MATHEUS MOURA CORREA declarou que, por volta
23h45min, ele e o Cabo PALHANO estavam saindo para fazer a rendição dos Cabos
MICHEL e FEITOSA quando ouviram disparos. Informou que se dirigiram até o local dos
disparos e presenciaram o Cabo MICHEL rendendo e realizando revista no acusado.
Destacou, também, ter ouvido ao fundo, distante, comandos de pare. Acrescentou que, ao
chegar ao local dos fatos, não reconheceu o acusado e solicitou que ele se identificasse.
Disse que o acusado, no momento em que foi abordado, estava com o
fardamento camuflado de fuzileiro e não estava armado. Elucidou que após a revista, o
acusado foi conduzido para a área do galpão. Frisou que conversou com um militar da
segurança orgânica para saber qual procedimento adotar. Afirmou que a base militar onde
ocorria o adestramento era um galpão cercado.
Ressaltou que a entrada e a saída de pessoas eram realizadas por um portão
gradeado, sendo que o acusado pulou-o, pois não tinha a chave. Esclareceu que, no local,
apenas o Cabo MICHEL fazia guarda, porém eram duas Sentinelas por horário, sendo que a
outra Sentinela do horário era o Cabo FEITOSA. Asseverou que, no momento dos fatos, não
sabia se o acusado estava de serviço, muito menos se ele era militar.
Confirmou que ouviu a ordem de pare do Cabo MICHEL, bem ao fundo.
Ressaltou que o galpão ficava cerca de 60 (sessenta) a 70 (setenta) metros de onde
aconteceram os fatos. Cientificou que ouviu cerca de 5 (cinco) a 6 (seis) disparos, tendo
ficado sabendo depois que uma viatura foi atingida.
Declarou que o dia seguinte do fato seria o último da missão. Asseverou que, no
dia dos fatos, ocorreu uma partida de futebol e um passeio à cidade de Capitólio/MG.
Registrou que acredita haver serviço durante o período em que os militares estavam fora da
base. Elucidou que era subentendido entre os militares que estavam na missão que a saída só
seria permitida mediante autorização dos superiores hierárquicos.
Disse que sua atribuição como Sentinela era fazer a segurança da base militar e
ter o controle de entrada e saída de militares. Destacou que estava no quarto de hora seguinte
ao dos Cabos MICHEL e FEITOSA. Asseverou que estavam em final de missão de
7000040-30.2024.7.00.0000
40001367310 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

adestramento. Disse que o efetivo seria de aproximadamente 100 (cem) militares. Confirmou
que é de conhecimento dos militares que, em situações de aquartelamento, os integrantes da
tropa não podem sair sem autorização.
O Soldado GABRIEL DOS SANTOS AZEVEDO relatou que estava de serviço
na função de Sentinela, no portão da base, e que existia uma escala de serviço. Registrou que
observou o acusado andando de um lado para outro, próximo ao portão, no interior do
aquartelamento. Declarou que o acusado perguntou-lhe se o motorista estaria por ali, tendo
respondido que ele tinha saído com o enfermeiro. Acrescentou que, passado certo período de
tempo, o acusado retornou ao portão de saída dizendo que buscaria um lanche fora da base
com pessoal da saúde.
Pontuou que o acusado esperou um pouco até que chegou um veículo e que isso
ocorreu por volta das 20h30min. Afirmou que, durante o tempo em que esteve de serviço,
outros militares saíram da base, porém empenhados em missão externa. Ressaltou não saber a
função do acusado durante a atividade do exercício. Declarou que saiu do seu quarto de hora
às 21 horas e comunicou para o Cabo que o rendeu sobre a saída do acusado.
Asseverou que o portão do serviço de Sentinela ficava trancado com cadeado.
Destacou que, se alguém quisesse entrar ou sair, a Sentinela teria que abrir o portão, e foi o
depoente quem abriu o portão para o acusado sair. Afirmou que não existia ordem ou
orientação direta às Sentinelas para que os militares não saíssem. Disse que enviou uma
mensagem via whatsApp para que o acusado lhe trouxesse um lanche.
Disse que era comum pedido de lanches, os quais eram entregues no portão da
base. Informou que as saídas, geralmente, eram em viaturas para serviço externo e não
individual de militar em interesse particular.
O Cabo ODÍLSON JOÃO ALVES FEITOSA NETO declarou que estavam no
local para realização de exercício. Informou que foi montada uma base e que existia uma
guarda no local. Ressaltou ter ciência da não autorização para saída de militares que estavam
na base. Confirmou que existia serviço e que os militares eram escalados de acordo com a
companhia e a antiguidade. Declarou que estava na área do galpão, quando ouviu disparos,
instante em que carregou seu armamento e foi em direção ao portão. Informou que recorda de
ter ouvido quatro disparos. Registrou que, no momento dos fatos, estava chovendo e a
iluminação no local do portão era precária.
Frisou que, quando chegou ao portão, viu um homem ajoelhado com a mão na
cabeça e o Cabo MICHEL gritando com ele. Salientou que ao chegar perto verificou que se
tratava do acusado. Acrescentou que, em seguida, vieram os Cabos MARCELO e
PALHANO. Esclareceu que o depoente e o Cabo PALHANO foram para o portão e os Cabos
MICHEL e MARCELO imobilizaram o acusado e levaram-no para o galpão. Informou que o
acusado estava bem, não apresentava sinais de alteração. Repisou que, quando assumiu o
serviço, recebeu a orientação de que não era permitida a saída de ninguém.
O Cabo MICHEL SANTOS DA COSTA declarou que estava de serviço de
Sentinela no dia dos fatos. Afirmou que recebeu a informação de que não teria ninguém do
lado de fora, nem viatura, e que o portão seria aberto de manhã pelo pessoal da Inteligência.
7000040-30.2024.7.00.0000
40001367310 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Acrescentou que se chegasse alguém ele não poderia abrir o portão e deveria comunicar ao
superior hierárquico. Registrou que o Comandante CARLOS ALEXANDRE DE
ALBUQUERQUE JANNECHEVITZ disse que não estava liberada a saída de militares.
Pontuou que, faltando alguns minutos para ser rendido, foi realizar a última
ronda, momento em que avistou um veículo civil parado nas imediações externas, porém um
pouco afastado do portão de entrada. Acrescentou que, quando retornava para seu posto para
ser rendido, escutou um "chacoalhar", como se alguém tivesse pulando sobre o portão,
momento em que se virou e viu a silhueta de uma pessoa.
Afirmou ter dado vários comandos de "pare", contudo, não tendo sido
obedecido, carregou o armamento, deu novo comando de "pare", não sendo atendido
novamente, oportunidade em que efetuou disparos e continuou dando ordem de "pare", e fez
novos disparos e buscou abrigo, além de pedir apoio ao Cabo FEITOSA.
Destacou que não tinha ideia se era uma invasão e quantas pessoas seriam.
Afirmou que, quando o acusado se aproximou, o depoente conseguiu rendê-lo, solicitando
que ajoelhasse. Pontuou que, somente nesse momento, é que o acusado começou a gritar que
era Sargento, mas o depoente, mesmo assim, continuou com o procedimento padrão para a
situação. Esclareceu que solicitou ao acusado que colocasse a mão na cabeça para fazer a
revista e esperar o reforço dos Cabos MARCELO, PALHANO e MARCELO, que chegaram
logo em seguida.
Asseverou que, após identificação do acusado, conduziram-no ao galpão. Frisou
que foi repassado em parada que não estava autorizada a saída de nenhum militar.
O acusado, Segundo-Sargento da Marinha RAUL FONSECA DE OLIVEIRA,
declarou que os fatos não são verdadeiros, pois não estava escalado para nenhum serviço.
Alegou que sua função resumia-se ao local que era realizado o exercício de adestramento,
área de prainha, diferente da área em que ocorreu o fato, que era área de acampamento - base
militar.
Argumentou que não existia, de forma expressa, a proibição quanto às saídas
para fazer lanches, bem como disse que já estavam no fim do exercício de adestramento e não
existiria mais serviço.
Cumpre ressaltar que não há nada nos autos que possa desabonar tais
declarações tomadas em Juízo, com a observância do compromisso legal e diante das partes.
Importante destacar que o acusado integrava o quadro de saúde da Marinha,
exercendo a função de enfermeiro.
3. Da conformação delitiva, materialidade e autoria.
Prevê o art. 195 do CPM:
Abandonar, sem ordem superior, o posto ou lugar de serviço que lhe tenha sido designado, ou
o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo:
7000040-30.2024.7.00.0000
40001367310 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme se nota, para tipificar o delito de abandono de posto é necessário que
se verifique a existência dos seguintes elementos objetivos:
1. Designação superior para que o militar assuma um determinado posto ou
lugar de serviço; e
2. Abandono desse posto ou lugar, pelo militar escalado, sem ordem superior;
ou abandono do serviço que estava cumprindo antes de terminá-lo.
O crime de abandono de posto classifica-se, doutrinariamente, como
instantâneo, de mera conduta e de perigo abstrato. Para sua consumação, basta a ausência ou
o simples afastamento, ainda que breve, do posto ou do lugar em que estaria designado para o
serviço, sendo irrelevante a ocorrência de qualquer resultado naturalístico.
A norma legal proibitiva capitulada no art. 195 do CPM visa resguardar o posto
ou o lugar em que o militar estava servindo em cumprimento à expressa ordem superior. Para
se atender à hierarquia e à disciplina das corporações militares, deve-se exigir o respeito às
ordens recebidas, razão pela qual não é aceitável que o militar não permaneça em lugar de
serviço que lhe foi designado.
Nessa conjuntura, para elucidar as essenciais particularidades da conduta, é
necessário delinear a distinção entre posto e lugar de serviço, o primeiro é um lugar
previamente convencionado e exato, ou seja, uma extensão espacial em particular, fixa ou
com deslocamento delimitado e restrito, no qual se deve cumprir determinada atribuição, seja
a de sentinela, segurança, contenção, controle e/ou a especificada no plano de serviço militar.
Relativamente ao lugar de serviço, tem-se notório, no âmbito militar, que o
termo abrange extensão geográfica delineada, flexível e maior que a área espacial do posto,
sendo imprescindível que o militar esteja de prontidão para cumprir suas atribuições, as quais
têm caráter permanente, enquanto durar o serviço. Assim, não pode se afastar da região
especificada para o serviço e/ou interna da Organização Militar.
Frisa-se que o lugar de serviço não se confunde com o posto de serviço. Lugar
de serviço é mais amplo e refere-se ao local onde o militar exerce a atividade para a qual foi
designado. É uma área geográfica delimitada, maior que o posto, que compreende as áreas
internas e externas do estabelecimento militar.
Ademais, destaca-se que o tempo de ausência é irrelevante para a configuração
da conduta.
E, mais importante, destaca-se que a figura típica delineada no art. 195 do CPM
não é exclusiva do militar que está escalado em serviço de guarda e de segurança das
instalações militares, mas, sim, a todos aqueles que tenham sido designados para qualquer
tarefa, pois todas as atividades do quartel guardam intrínseca relação com a atividade-fim das
próprias instituições militares.
Se as atividades militares, de toda e quaisquer naturezas, não fossem
imprescindíveis ao cumprimento da missão constitucional das Forças Armadas como um
todo, não seria necessária a mobilização de todo o efetivo para fazer funcionar o aparato
7000040-30.2024.7.00.0000
40001367310 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

militar. Assim, toda função de escala é essencial e primordial para a salvaguarda das
instalações militares.
Portanto, não é pelo simples fato de inexistir uma escala de serviço por escrito
ou de o militar exercer a função de enfermeiro que não estaria configurado o delito de
abandono de posto.
Vale ressaltar que a conduta ocorreu durante uma missão de adestramento,
assim, no caso em comento, ficou nítido que a designação decorre da própria Ordem de
Movimentação, que exige dos militares o cumprimento de suas atividades em caráter
permanente, do início ao fim dos exercícios.
Frisa-se que o militar em missão, em especial em exercício de adestramento,
está em estado de serviço do início ao fim da missão e só pode ausentar-se do aquartelamento
mediante autorização.
Com relação ao segundo elemento, abandono do posto ou lugar, pelo militar
escalado, em missão, sem ordem superior, não há dúvidas de que o acusado não recebeu
qualquer autorização superior para se ausentar do aquartelamento montado para o apoio ao
exercício de adestramento.
Tampouco há que se questionar sobre o local em que deveria permanecer
durante o serviço, haja vista que a própria Ordem de Movimento ADEST OpRIB específica o
local de serviço:
(...) será realizado, no período de 23 a 01NOV2021, o exercício ADEST OpRIB FURNAS-
MG, na Região de LAGO DE FURNAS-MG, em SÃO JOSÉ DA BARRA-MG, com o
propósito de adestrar a 2ªCiaInfFuzNav e o PelReconVig do 1ºBtlInfFuzNav no combate em
Operações Ribeirinhas." -, e detalhes da função dos enfermeiros: "(1) Haverá um enfermeiro
no GptM para atender às necessidades emergenciais; (4) Haverá uma VtrAmb e Equipe de
Saúde (01 Médico e Enfermeiro) para o transporte de baixas durante o exercício; (5) Haverá
um Enfermeiro para cada Pelotão;
Ressalto que, estando escalado para o exercício de adestramento, mesmo que
fora dos horários previstos para realizar efetivamente as atividades relativas à função de
enfermeiro, o militar deveria permanecer em local definido e determinado pelos superiores
hierárquicos, integrando, pois, seu local de serviço.
O exercício de adestramento perfaz atividade que requer empenho permanente e
irrestrito da função de um profissional da saúde, haja vista os riscos inerentes à atividade
operacional do exercício de adestramento, para mais há que se destacar a necessidade
emergencial da função do auxiliar de saúde.
Igualmente, importa frisar que o acusado ultrapassou os limites do perímetro da
base militar montada para o apoio dos exercícios e que se infere, de forma inequívoca, dos
relatos dos Cabo ODÍLSON JOÃO ALVES FEITOSA NETO e MICHEL SANTOS DA
COSTA que, no momento de sua ausência, existia ordem para que nenhum militar saísse ou
entrasse na base.
7000040-30.2024.7.00.0000
40001367310 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cumpre destacar que o mundo passava por uma pandemia que colocou em
colapso o sistema de saúde, assim existia a necessidade da presença do acusado na base para
eventual atendimento dos militares. Prisma em que destaco os seguintes termos da Ordem de
Movimento ADEST OpRIB.
(2) Em virtude das restrições de atendimento nos hospitais, devido à pandemia de COVID-19,
os atendimentos no caso de sinistro envolvendo as viaturas e o pessoal deverão estar,
inicialmente, a cargo da equipe de resgate e emergência da CCR, no deslocamento do CNIG
até a cidade de Barbacena/MG (BR-040) e de Formiga/MG até o acesso a São José da
Barra/MG (BR-050);
Desse modo, evidencia-se que a autoria e a materialidade delitivas foram
largamente comprovadas.
4. Análise das teses defensivas.
Para mais, não há que se falar em ausência de dolo, uma vez que resta
verificado pela dinâmica dos fatos que o acusado tinha ciência que não poderia ter saído da
base. Muito menos é plausível a alegação de crime na modalidade culposa, pois o delito de
abandono não a admite.
Ora, trata-se de um militar acostumado com as rotinas de serviço militar que,
certamente, tinha conhecimento de que não poderia deixar de permanecer no local de serviço
para o qual foi designado sem autorização de um superior. Contudo, optou, livre e
conscientemente, por adotar conduta ilegal, violando o mandamento previsto no art. 195 do
CPM.
Nesse ponto, vale destacar a desastrosa tentativa de retorno do acusado à base
militar, tarde da noite, de maneira sorrateira.
Especificamente quanto à tese da defesa de erro de fato, por entender que a
saída do local da base para buscar lanche era algo plenamente permitido, resta nítido do
contexto fático e dos testemunhos que tal argumento é, no mínimo, duvidoso e sem nenhum
lastro probatório.
Ao contrário, o que se evidenciou na instrução probatória é que houve ordem
expressa, proclamada durante a parada diária, de que os militares não poderiam se ausentar
do local da base.
Aliás, cabe frisar que os termos dos testemunhos apontam que não era permitida
a saída, assim como, ratificam o quanto é infundada a alegação de ausência de dolo e de erro
de fato.
Logo, aceitar a tese de atipicidade material, ausência de dolo ou erro de fato,
haja vista, em tese, ter ocorrido um "equívoco" quanto à flexibilidade da permissão de saída
da base militar, seria compactuar para que militares escalados em missão e ordenados a
permanecer em um determinado local deixem suas atividades sem qualquer punição ou
responsabilidade. Nesse contexto, os pilares norteadores da caserna, a hierarquia e a
disciplina, seriam fragilizados.
7000040-30.2024.7.00.0000
40001367310 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Certo é que era exigível um comportamento diferente do militar para que não
cometesse o crime de abandono de posto, pelo qual, agora, responde nesta Justiça
Especializada.
Cabia ao acusado, no mínimo, ciente da proibição de deixar o seu local de
serviço, independente de escala de serviço publicada, ter entrado em contato com os
superiores hierárquicos e ter requisitado autorização para sair das dependências da base.
Conclui-se, portanto, que o acusado cometeu o crime previsto no art. 195 do
Código Penal Militar, porque não priorizou a caserna, agiu com dolo, sem temor do que lhe
poderia acontecer e faltou com o juramento empenhado ao engajar-se nas fileiras da Marinha.
Vulnerou, pois, seu dever militar, sem justificativa plausível para isentá-lo de
responsabilidade.
Tem-se, portanto, que a conduta do apelante é típica, antijurídica e culpável, já
que abandonou o local de serviço sem que houvesse autorização para fazê-lo e sem amparo
em nenhuma causa excludente do tipo ou de sua responsabilidade penal, sendo-lhe
plenamente exigível conduta diversa da que escolheu.
No que toca à intervenção mínima do Direito Penal, com vistas a desclassificar
o delito para transgressão disciplinar, vez que a ausência do acusado não teria resultado em
prejuízo significante ao serviço, cabe reforçar que o crime de abandono de posto classifica-se,
doutrinariamente, como instantâneo, de mera conduta e de perigo abstrato. Para sua
consumação, basta a ausência ou o simples afastamento, ainda que breve, do posto ou do
lugar em que estaria designado para o serviço, sendo irrelevante a ocorrência de qualquer
resultado naturalístico.
Portanto, a tipificação do delito de abandono de posto está intimamente
relacionada ao reconhecimento da lesividade dessa conduta para o cotidiano castrense, daí o
porquê de sua relevância para o Direito Penal Militar.
A relevância do bem jurídico tutelado torna inviável a ideia de que outro ramo
do direito seria capaz de solucionar a conduta.
Ademais, relevar tal conduta pode representar um pernicioso precedente de
permissividade, tendente a fragilizar os pilares norteadores da caserna: a hierarquia e a
disciplina, os quais estão relacionados ao dever militar.
Desse modo, estando amplamente demonstrada a efetiva lesão ou perigo de
lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora, faz-se necessária a aplicação
do Direito Penal Militar, não havendo que se falar em apreciação da conduta pela via
disciplinar, como requer a defesa.
Ademais, não existe norma legal que ampare tal pedido. Mesmo quando há
concorrência entre os preceitos disciplinar e o penal militar, deve prevalecer o último.
Esse é o entendimento deste Superior Tribunal Militar, conforme demonstra o
seguinte julgado:
7000040-30.2024.7.00.0000
40001367310 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: APELAÇÃO. ABANDONO DE POSTO DE "OFICIAL-DE-DIA" AO QUARTEL.
CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESCLASSIFICAÇÃO. PARA TRANSGRESSÃO
DISCIPLINAR
MILITAR.
INVIABILIDADE.
INEXIGIBILIDADE
DE
CONDUTA
DIVERSA. NÃO COMPROVAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. PENA
RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO NA JUSTIÇA MILITAR
DA UNIÃO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. I - O delito do art. 195 do Código Penal Militar - abandono de posto, é
norma de perigo abstrato, ou seja, é prescindível qualquer lesão ao bem jurídico tutelado,
pois o dano é presumido pelo legislador. Logo, inviável a desclassificação do delito para
transgressão disciplinar. II - Militar do Exército no posto de Primeiro Tenente que, na função
de Oficial-de-Dia se afasta do Quartel sem autorização superior e sem motivo justificável
comete o delito de abandono de posto. Em que pese evidências de que o Apelante tenha sido
substituído por outro Oficial durante o serviço, restou comprovado não só pela prova
testemunhal, como pelas imagens de câmera de segurança, que ele deixou o local de serviço
em momento anterior, antes da chegada do substituto, conduta suficiente para consumar o
crime. A natureza da OM, Polícia do Exército, sua condição de unidade disciplinadora e
carcerária torna o desvio de conduta mais reprovável. III - Da mesma forma, não há
elementos que apontem para a atuação em inexigibilidade de conduta diversa, já que ausentes
elementos que indiquem que o Acusado foi obrigado a deixar o serviço, seja por coação
irresistível, obediência hierárquica ou estado de necessidade exculpante. IV - A jurisprudência
desta Corte Superior é pacífica quanto à inaplicabilidade de penas restritivas de direitos no
âmbito do direito castrense, diante da ausência de previsão expressa no Código Penal Militar.
V - Apelação improcedente. Decisão unânime. (STM. APELAÇÃO nº 7000032-
63.2018.7.00.0000, Ministro Relator Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, julgado
em 20/9/2018, publicado em 5/10/2018). (Grifos nossos.).
Dessa forma, não deve ser acatado o pleito defensivo referente à
fragmentariedade do Direito Penal, pois, além da repercussão negativa que um maior
esmorecimento da aplicação da lei penal traria para o seio da caserna, a tipicidade decorre do
desvalor da conduta que atingiu gravemente bens jurídicos de relevo para a vida militar.
Cumpre ressaltar, ainda, que incide o Direito Penal Militar a partir do momento
em que o indivíduo realiza o núcleo de quaisquer dos tipos penais, esfera adstrita à
competência do legislador.
Assim, a aplicação do Direito Penal é medida imprescindível, não sendo o caso
de reconhecimento da conduta como mera transgressão disciplinar.
No que concerne aos pedidos para que seja desconsiderada a circunstância
judicial desfavorável, fixando-se a pena-base no mínimo legal, e, em caso de não
acolhimento, que sejam consideradas as atenuantes previstas nos incisos II e III da alínea "d"
do art. 72 do Código Penal Militar, nota-se que o Juiz Federal da Justiça Militar, sob a égide
princípio do livre convencimento motivado, foi preciso ao fundamentar o quantitativo da
pena, ao particularizar as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM e delinear os
critérios da dosimetria em todas suas fases. Veja-se infra:
Da dosimetria do crime de abandono de posto
À luz do sistema trifásico, observa-se que o acusado possui a graduação de 2º Sargento, com
mais de 20 anos de serviço, o que implica em um senso maior de responsabilidade para com
o serviço militar, razão pela qual se trata de circunstância judicial desfavorável, prevista no
artigo 69, do Código Penal Militar, devendo a pena inicial ser fixada em 3 (três) meses e 20
dias de detenção, que se torna definitiva, à míngua de circunstâncias agravantes, atenuantes,
majorantes e minorantes. (Grifos nossos e no original.)
7000040-30.2024.7.00.0000
40001367310 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, acertada a fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo em
razão da condição ostentada pelo Réu, que era militar antigo e conhecedor das lides da
caserna, o que aponta para a intensidade do dolo.
Ademais, ao contrário do que justifica a defesa, se a ausência de senso de
responsabilidade integra o tipo penal de abandono de posto, a carreira militar exige dos
Graduados imporem-se pela lealdade, pelo exemplo e pela capacidade profissional e técnica,
incumbindo-lhes assegurar a observância minuciosa e ininterrupta das ordens, das regras do
serviço e das normas operativas pelas praças que lhes estiverem diretamente subordinadas e a
manutenção da coesão e da moral dessas em todas as circunstâncias.
No que toca às atenuantes de ser meritório seu comportamento anterior e de ter
o agente confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime, ignorada ou
imputada a outrem, cumpre destacar que elas não se adequam ao caso, pois não reportam os
autos qualquer ato excepcional que tenha sido praticado pelo réu que extrapole a esperada de
um militar de sua graduação que justifique tal atenuação. Além disso, a autoria do delito
nunca foi desconhecida, pois o acusado foi surpreendido em flagrante, não havendo que se
falar em confissão espontânea.
Desse modo, plenamente acertada a dosimetria da pena promovida pelo Juízo
de 1ª instãncia, não havendo qualquer reparo a ser implementado.
5. Dispositivo.
Logo, por estarem demonstradas a autoria e a materialidade e não ser o caso de
se aplicar as teses abarcadas pela defesa, é medida que se impõe a manutenção da sentença
condenatória nos seus exatos termos.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso de apelação interposto
pela defesa para manter a sentença condenatória recorrida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001367310v17 e do código CRC 2d489a60.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 20/12/2024, às 15:51:44
7000040-30.2024.7.00.0000
40001367310 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR